Tribunal: TJSP
Processo: 1045327-20.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
r 697/1992, Decreto 41113/96 - Edital do concurso que contemplou a circunstâncias da habilitação ao cargo ser condicionada a determinados requisitos, dentre os quais, avaliação psicológica – Caráter eliminatório.
Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1045327-20.2022.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 28/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

28/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA – POLÍCIA MILITAR – Pretensão de declaração de nulidade do ato de reprovação na fase de avaliação psicológica para o cargo de Policial Militar, com consequente reintegração no certame.
Sentença de improcedência.
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessária a produção de laudo pericial, uma vez

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA – POLÍCIA MILITAR – Pretensão de declaração de nulidade do ato de reprovação na fase de avaliação psicológica para o cargo de Policial Militar, com consequente reintegração no certame.
Sentença de improcedência.
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessária a produção de laudo pericial, uma vez que presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da lide.
MÉRITO – Ato que excluiu o candidato do certame em razão de reprovação da fase de avaliação psicológica – Ausência de ilegalidade e nulidade - E. STJ que considera a licitude do exame psicotécnico e psicológico dependente de i) previsão legal; ii) previsão no edital também; iii) cientificidade e objetividade dos critérios adotados; iv) possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
Exame previsto na Lei Complementar 697/1992, Decreto 41113/96 - Edital do concurso que contemplou a circunstâncias da habilitação ao cargo ser condicionada a determinados requisitos, dentre os quais, avaliação psicológica – Caráter eliminatório.
Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.